Tribunal: TJMT
Processo: 1000651-30.2018.8.11.0025
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000651-30.2018.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JURANDI FLAUZINO - CPF: 312.553.961-72 (APELANTE), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA - CPF: 053.087.321-40 (ADVOGADO), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS - CPF: 964.648.951-68 (ADVOGADO), PRISCILA TENORIO CAVALCANTE DE MELO LARANJEIRA - CPF: 378.882.488-37 (ADVOGADO), CRISTINA FERREIRA FLAUZINO - CPF: 654.833.321-72 (APELANTE), CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA - CNPJ: 15.064.140/0001-09 (APELADO), MARCEL DE SA PEREIRA - CPF: 694.461.721-87 (ADVOGADO), LUCIMEIRE APARECIDA BOMFIM - CPF: 023.055.221-85 (ADVOGADO), MAYARA GONCALVES FREITAS - CPF: 044.984.696-23 (ADVOGADO), ALINE GRAZIELI LAMBRECHT - CPF: 034.175.771-36 (ADVOGADO), POLIANE DE BRITO BATISTA - CPF: 043.752.871-52 (ADVOGADO), CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA - CNPJ: 15.064.140/0001-09 (APELANTE), LUCIMEIRE APARECIDA BOMFIM - CPF: 023.055.221-85 (ADVOGADO), MARCEL DE SA PEREIRA - CPF: 694.461.721-87 (ADVOGADO), ALINE GRAZIELI LAMBRECHT - CPF: 034.175.771-36 (ADVOGADO), CRISTINA FERREIRA FLAUZINO - CPF: 654.833.321-72 (APELADO), FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS - CPF: 964.648.951-68 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), JURANDI FLAUZINO - CPF: 312.553.961-72 (APELADO), MAYARA GONCALVES FREITAS - CPF: 044.984.696-23 (ADVOGADO), POLIANE DE BRITO BATISTA - CPF: 043.752.871-52 (ADVOGADO), PRISCILA TENORIO CAVALCANTE DE MELO LARANJEIRA - CPF: 378.882.488-37 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DA REQUERIDA E DESPROVEU O RECURSO DOS AUTORES.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR – PAGAMENTO DO PREPARO EM DOBRO – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO E JUNTADA DA GUIA EM CINCO DIAS APÓS A INTERPOSIÇÃO – CUMPRIMENTO DA
PORTARIA 844/2018-PRES, ART. 2o, PARÁGRAFO ÚNICO – PRELIMINAR REJEITADA – SEGUNDA PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL – SUSCITAÇÃO DE TESE NOVA – ARGUMENTO NÃO LEVANTADO EM PRIMEIRO GRAU –– INTEGRALIDADE DO RECURSO CALCADO NA TESE NOVA – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO RECURSO DA REQUERIDA – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO DO RECURSO DOS AUTORES – IMÓVEL COM DEFEITOS ESTRUTURAIS E ESTÉTICOS – SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE REPAROS – AUTORES COM PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL PELA IMPOSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO – NÃO CONVENCIMENTO – LAUDO PERICIAL – CONCLUSÃO DE ELIMINAÇÃO DOS PROBLEMAS APÓS REPAROS – DANO MORAL – VALOR – MANUTENÇÃO – MONTANTE RAZOÁVEL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MANUTENÇÃO – PARTE REQUERIDA QUE AFASTOU A CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – RECURSO DA REQUERIDA NÃO CONHECIDO E RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO.

1- A
portaria 844/2018-PRES, art. 2o, parágrafo único, estabelece, sob os processos eletrônicos, que
“O peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob as penas da lei”
.
Ou seja, a regra do art. 1.007 do CPC é relativizada quando o feito for eletrônico, como no presente caso, em que sempre tramitou pelo PJE. Logo, tendo sido comprovado o pagamento e sendo juntada a guia em 05 (cinco) dias úteis depois da interposição do recurso em processo eletrônico, não há que falar em determinação de recolhimento de preparo em dobro.

2- Argumentos novos, suscitados posteriormente à sentença e que podiam ser alegados ainda em primeiro grau, configuram inovação recursal, o que é vedado e convola no não conhecimento da tese.

3- Sendo plenamente possível o reparo no imóvel, por ato da requerida/apelada ou de terceiro a ser contratado, deve a sentença de obrigação de fazer ser mantida e afastado o pedido de condenação em dano material correspondente em valor necessário para construção de imóvel análogo.

4- Em relação ao arbitramento do
quantum
devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. Sendo estes elementos respeitados, o valor da compensação deve ser mantido.

5-
“Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”
(Art. 86. – CPC).

R E L A T Ó R I O
Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021